Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LIBERAÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – CRLV CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA. ILEGALIDADE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. No caso, a autora alega que o DETRAN/DF condicionou a liberação de licenciamento de veículo ao prévio recolhimento da multa referente ao Auto de Infração de n.000004804. Afirma ter efetuado o pagamento da referida multa para conseguir a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Sustenta a ausência da notificação do auto de infração e da penalidade. Requer a declaração de nulidade o Auto de Infração de n.000004804 e da penalidade respectiva, o cancelamento de tais pontos lançados no prontuário da autora e a repetição do indébito no valor de R$ 191,54.
3. Em observância ao princípio do contraditório e ao art. 284, §3o, do CTB, verifica-se a irregularidade do ato administrativo que exige o pagamento da multa para a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV na situação em que o condutor ou o proprietário do automóvel ainda não foi notificado.
4. Nesse sentido: [...] 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que "caso a multa ainda não esteja vencida, seja porque o condutor ainda não foi notificado, seja porque a defesa administrativa ainda está em curso, não poderá a autoridade de trânsito condicionar a liberação do veículo ao pagamento da multa, que ainda não é exigível ou está com sua exigibilidade suspensa. (REsp 1104775/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 01/07/2009) 2. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1263979, 07120295420198070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. O Art. 281, II, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece prazo de 30 (trinta) dias para a Administração Pública expedir a notificação de autuação ao infrator.
6. Segundo o Art. 282 do CTB, caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.
7. Ademais, quanto ao dever do DETRAN/DF demonstrar a notificação da autora, ressalta-se os termos do Art. 260, § 2o, do CTB: “As multas decorrentes de infração cometida em unidade da Federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação”.
8. No caso, o Auto de Infração de n.000004804 ocorreu em 15/03/2015, com a descrição transitar pela contramão, via com sinalização sentido único, autuada pela Prefeitura do Munícipio Luís Eduardo Magalhães – BA, órgão arrecadador DETRAN/DF (ID 10526673).
9. Os documentos acostados aos autos demonstram a arrecadação da multa em contexto pelo DETRAN/DF na data de 16/01/2019 (ID 10526673).
10. Contudo, restou incontroversa a ausência de notificação pelo DETRAN/DF (ID 35927510), o que revela a inobservância Art. 260, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.
11. Além disso, o DETRAN/DF não apresentou aos autos provas mínimas aptas afastar a alegação de ausência do devido processo legal na situação em tela, verificando-se, portanto, a inexigibilidade da multa de trânsito.
12. Com efeito, é evidente a ilegalidade do ato administrativo que condicionou a emissão do CRLV do automóvel da autora ao pagamento da multa referente ao Auto de Infração de n.000004804 (ID 10526672).
13. O veículo é registrado no Distrito Federal, onde, também, é mantido o prontuário da autora/recorrente.
14. Cabimento da condenação do DETRAN/DF a obrigação de proceder a baixa dos respectivos pontos do prontuário da Carteira Nacional de Habilitação da parte autora; bem como de registrar em seus sistemas a inexigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração de n.000004804; e, ainda, de devolver a quantia recebida a título de pagamento da multa.
15. Sentença reformada. Julgado parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o DETRAN/DF à obrigação de registrar em seus sistemas a inexigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração de n.000004804; bem como a obrigação de promover o cancelamento dos pontos lançados no prontuário da autora referentes ao Auto de Infração de n.000004804; e, ainda, para condenar o réu a obrigação de restituir o valor de R$ 191,54, com correção monetária desde o desembolso (16/01/2019 – ID 10526673), pela SELIC, a qual já inclui os juros de mora.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido.
17. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.